Tribunal: TJES
Processo: 5003507-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003507-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BENEDITO ANTONIO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003507-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposta p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r.
decisão

ID nº 1383806
,

proferida
pelo MM. Juiz da
1
ª Vara de
Execuções Fiscais

de Vitória-ES,

que,
nos
autos da

EXECUÇÃO FISCAL

proposta

em face de

Danubio Industria e Comercio de Móveis S/A e seus sócios – ora agravados
,
determinou a exclusão do nome dos sócios

da CDA, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%

Em suas razões recursais, o
agravante
pugna pela reforma da
decisão
,
buscando legitimar o redirecionamento da referida execução fiscal
aos sócios da empresa
.
Alega,
para tanto,
que
não é possível que o Estado exclua os sócios do polo passivo da demanda sem a possibilidade de produzir provas que indiquem a sua responsabilidade, ante a suposta fraude praticada pelos mesmos. Sustenta, ainda, que a dilação probatória não é comportada na exceção de pré-executividade
.
Ante o exposto, r
equer o provimento do recurso, de forma a manter no polo passivo da execução fiscal
nº
0015593-28.2005.8.08.0024

os sócios
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI
,
ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados na decisão.

Contrarrazões
ID nº 1509887 pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003507-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposta p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r.
decisão

ID nº 1383806
,

proferida
pelo MM. Juiz da
1
ª Vara de
Execuções Fiscais

de Vitória-ES,

que,
nos
autos da

EXECUÇÃO FISCAL

proposta

em face de

Danubio Industria e Comercio de Móveis S/A e seus sócios – ora agravados
,
determinou a exclusão do nome dos sócios

da CDA, bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10%

Em suas razões recursais, o
agravante
pugna pela reforma da
decisão
,
buscando legitimar o redirecionamento da referida execução fiscal
aos sócios da empresa
.
Alega,
para tanto,
que
não é possível que o Estado exclua os sócios do polo passivo da demanda sem a possibilidade de produzir provas que indiquem a sua responsabilidade, ante a suposta fraude praticada pelos mesmos. Sustenta, ainda, que a dilação probatória não é comportada na exceção de pré-executividade
.
Ante o exposto, r
equer o provimento do recurso, de forma a manter no polo passivo da execução fiscal
nº
0015593-28.2005.8.08.0024

os sócios
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI
,
ou, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios arbitrados na decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade, conheço o presente recurso, por preencher os requisitos aptos para tanto, destacando-se o manejo em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade. Quanto ao cabimento, rememoro que o mesmo amolda-se à redação dada pelo art. 1.015, parágrafo único, no que tange à tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada passiva em primeiro grau.

Cuidam os autos originários de Execução Fiscal ajuizada por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
Danubio Industria e Comercio de Móveis S/A e seus sócios
(
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI
)
, tombada sob o nº 0015593-28.2005.8.08.0024.

Os agravados apresentaram exceção de pré-executividade demonstrando a ilegitimidade passiva dos sócios em razão do cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo tributário, por não terem sido intimados para ter conhecimento do mesmo. Alegaram, ainda, que a sua inclusão na CDA se deu de forma arbitrária em razão única do inadimplemento da obrigação tributária por parte do sujeito passivo, a empresa contribuinte do imposto. Por fim, aduziram que não restou comprovada qualquer das hipóteses do art. 135 do CTN para fins de responsabilização dos sócios.

Na decisão de ID 1383806, o juiz
a quo
acolheu as razões apresentadas para declarar a ilegitimidade passiva dos sócios, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da causa.

S
obre o tema,
importa ressaltar, que o
entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas
quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.

É que o Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o “
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.
” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

Também é pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STJ, no sentido de que é descabido o direcionamento da execução fiscal ao sócio da pessoa jurídica quando seu nome consta da CDA, mas não lhe foi oportunizada a defesa durante o procedimento administrativo fiscal, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 100200007977, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SÓCIO
. BACENJUD.
IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título. II. Na hipótese de não participação do sócio no processo administrativo tributário afasta-se a presunção de liquidez e certeza do título e, por consequência, a sua legitimidade passiva para figurar na CDA e sofrer atos executórios. III. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000977, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1 O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas
quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão
. 2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 - A
alegação de que a desnecessidade de processo administrativo seria apta a justificar a ausência de citação do sócio não merece prosperar. Isto porque a responsabilização do sócio é medida extraordinária, nos termos da jurisprudência supra colacionada, motivo pelo qual a ele deve ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Outrossim, não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal
. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5- Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 100180029835, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 12/12/2018
)

No caso dos autos, conforme salientado na decisão, o Estado/Fisco lançou o nome dos sócios agravados na CDA sem o devido processo legal administrativo e ajuizou ação de execução fiscal se beneficiando da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Observa-se que não houve a distinção entre contribuinte e responsável tributário, não sendo possível imputar ao sócio/pessoa física a responsabilidade tributária de maneira discricionária, isso porque a dívida originária não foi constituída em desfavor de ambas pessoas (física e jurídica), figurando como contribuinte/autuada somente a pessoa jurídica.

Nesse diapasão, caso pretendesse imputar responsabilidade aos sócios-gerentes da contribuinte, o ente público deveria intimá-los para, em nome próprio, impugnar a dívida tributária, oportunizando assim o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

E, quanto ao argumento levantado pelo Estado de que os agravados teriam praticado fraude, devendo, por este motivo, permanecer no polo passivo da lide, salienta-se que o Código Civil e o Código de Processo Civil prevem procedimento específico para a desconsideração da personalidade jurídica quando houver desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Nesse sentido, diante da ilegalidade do presente redirecionamento, bem como da ausência de qualquer prova nos autos indicando a existência das hipóteses excepcionais aptas a justificar a responsabilidade pessoal dos sócios, acertada foi a decisão vergastada.

Dessa maneira, não há como divergir do entendimento encampado pelo Juízo
a quo
, uma vez que não demonstrada a notificação do sócio do executado/apelado na esfera administrativa, requisito imprescindível à configuração da obrigação tributária, devendo, pois ser reconhecida a ilegitimidade dos agravados.

Por fim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

Outro não é o entendimento defendido por esta Corte Estadual de Justiça, segundo o qual “
a partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo
. (TJES, Classe: Apelação, 024130311756, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)”, sendo esta a hipótese dos autos.

Isso pois, a fixação da verba honorária como estabelecido na origem, realmente levará a ganho desarrazoado e excessivo, tendo em vista que o arbitramento de 10% sobre o valor da causa atualizado traduzirá no importe superior a R$30.000,00 em decorrência da simples interposição da exceção de pré-executividade.

Assim, tendo em vista que o grau zelo profissional, relativamente ao conhecimento técnico, cuidado, interesse e dedicação a causa, se demonstrou regular. O lugar de prestação do serviço não remeteu grandes dificuldades para fins de defesa de interesse dos litigantes. A natureza e importância da causa não revelaram a necessidade de adoção de estudos aprofundados; o trabalho realizado se demonstrou regular; o tempo exigido para a prestação do serviço não se eternizou, mormente diante de incontáveis causas levadas à apreciação do Poder Judiciário, fixo honorários no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

À luz de tais considerações
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003507-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
BENEDITO ANTONIO DA SILVA, MIGUEL FERNANDO BASSINI E VALENTIM BASSINI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

EXECUÇÃO
FISCAL
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
DOS
SÓCIO
S
- IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO EXECUTÓRIO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUITATIVOS -
RECURSO CONHECID
O
E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

I. O Tribunal da Cidadania firmou o entendimento de que o “
só fato de constar o nome do sócio na CDA, nos casos em que o lançamento é feito pelo Fisco, não o legitima automaticamente para a execução tributária sob um dos fundamentos do art. 135, III do CTN, se este fundamento não veio especificado quando de sua inclusão como coobrigado no lançamento, isto é, quando não houve procedimento administrativo prévio tendente à apuração dessas circunstâncias, ou quando não indicado, no curso do processo, os fatos autorizativos da transferência de responsabilidade.
” (AgRg no REsp 1248451/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 26/11/2013)

II.
No caso dos autos,
conforme salientado na decisão,
o Estado/Fisco lançou o nome dos sócios
agravados
na CDA sem o devido processo legal administrativo e ajuizou ação de execução fiscal se beneficiando da presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III.
Por fim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e
dar
-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, em 22 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR